Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0706408-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por ADEMAR BARBOSA DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial. Aduz o recorrente que aguarda a consulta médica por tempo excessivo, o que atinge o seu direito fundamental à assistência à saúde. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja disponibilizado, imediatamente, o exame de ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO - MMII (BILATERAL). No mérito, pede a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pelo Juízo a quo no início da demanda e deferida "parcialmente para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao procedimento de ULTRASONOGRAFIA DOPPLER VENOSO - MMII (BILATERAL)." Não há notícia de que a requerente tenha interposto agravo de instrumento. Assim, houve análise exauriente pelo Juízo sobre a questão objeto da demanda. Dessa maneira, o momento é de análise sobre o mérito do recurso interposto, uma vez que a urgência foi analisada anteriormente e não houve impugnação oportuna pela parte. Ademais, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico do recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Registro que, conforme conta no relatório médico (ID 58700409), não há indicação de perigo de morte, risco de perda de membro, sentido ou função. Além do mais, o recorrente foi devidamente cadastrado no sistema de regulação sob o risco amarelo-urgente, não autorizando que outros paciente sem situação de maior gravidade (vermelho) sejam preteridos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito